Tribunal: STF
Processo: HC 80464
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-17
Data de publicação: 2000-10-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA. EC
22/99. REGIME PRISIONAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. LEI
9.099/95, ART. 89. SURSIS.
1. O Habeas objetiva anular o acórdão do TJ/CE para que o Ministério
Público ofereça a suspensão condicional do processo.
2. Com o advento da Emenda Constitucional 22/99, o Tribunal só tem
competência para examinar, em Habeas Corpus, decisões de Tribunais
Superiores. Este Tribunal não é competente para anular acórdão do
 Tribunal
de Justiça do Estado do Ceará.
3. O pedido de mudança do acórdão, quanto ao regime prisional, não
 merece
acolhida. O regime prisional imposto pelo TJ/CE foi o aberto.
O objetivo do Habeas, em obter a suspensão do
processo, é a liberdade do paciente.
Ele foi alcançado com o regime aberto.
4. O Tribunal de Justiça fixou a pena acima do mínimo
legal previsto para o estelionato.
É impossível conceder a suspensão condicional do processo  porque
a pena aplicada ficou acima do mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano
e 6 (seis) meses de reclusão.
Além disso, o TJ/CE reconheceu os maus antecedentes.
Os maus antecedentes reconhecidos na sentença, impedem a concessão do
sursis (CP, art. 77, inciso II).
A Lei 9.099/95, art. 89, estabelece, como requisito para concessão do
 "sursis", que a pena cominada seja igual ou inferior a um ano.
Habeas conhecido em parte e, nessa parte, indeferido.